Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-63.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801087-63.2020.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA ALVES DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CONTA UTILIZADA APENAS PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO TARIFÁRIA – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cobrança de tarifas bancárias se justifica quando o titular da conta usufrui de serviços que não estão isentos por força de regulamentação vigente, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de proventos previdenciários.

2.

A alegação de que a instituição financeira deveria ter aberto uma conta salário isenta de tarifas não prospera, quando comprovada a contratação de uma conta corrente e a utilização de serviços adicionais.

3.

Recurso Conhecido e Improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801087-63.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE:
FRANCISCA ALVES DA CONCEIÇÃO (ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR OAB/MA Nº 12.234)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A
(ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI OAB/PA 81.830-A e OAB/BA 16.330)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCA ALVES DA CONCEIÇÃO, em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Em sua inicial (Id. 9032962), a autora, ora apelante, alega que procurou a instituição bancária para abertura de conta para recebimento de seu benefício e que por negligencia da própria instituição, acabou abrindo conta corrente ao invés de conta benefício.

Em sentença (Id. 9033028) o juiz de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois conforme extrato bancário acostado aos autos, a conta não fora usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário, de modo que não faz jus às isenções tarifárias.

O autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 9033030) aduz que faz uso de sua conta bancária exclusivamente para recebimento de seu benefício previdenciário. Alega ainda que o banco não juntou nenhum documento que comprovasse a validade da contratação e que a parte é pessoa idosa e sem nenhum conhecimento de tecnologia, e que por essa razão os descontos realizados a título de cobrança de tarifas são ilegítimos.

Afirma ainda, que a instituição financeira agravada não prestou o dever de informação, mas sim aproveitou-se da sua condição de pessoa idosa, para induzi-lo a abrir uma conta- corrente, sobre a qual recairiam encargos pelo uso dos serviços inerentes a esta modalidade.

Pelo que pugnou pela reforma da decisão e provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 9033034), a parte pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Conforme relatado, trata-se o recurso interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sustenta a apelante que utiliza a conta de sua titularidade, somente para o recebimento de seus proventos previdenciários, razão pela qual defende que não deveria sofrer cobrança de tarifas.

Afirma ainda, que a instituição financeira aproveitando-se da sua condição de vulnerabilidade por ser idoso, não prestou o devido dever de informação, sobre esclarecer sobre o direito que este teria de abrir somente a conta salário, isenta de cobranças tarifárias, e realizou a abertura de conta corrente, a qual estaria sujeita a cobrança de tarifas inerente a cesta de serviços adquirida.

De plano, adianto que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Na espécie, em que pese a apelante alegar que a conta de sua titularidade, é destinada somente ao recebimento do seu benefício, verifica-se nos documentos acostados aos autos que a mesma usufruiu de serviços não isentos da cobrança de tarifas elencados no art. 2º, I da Res.-CMN nº 3.909, de 25/11/2010.

De modo que a alegação de que a cobrança das tarifas é ilegítima não prospera, e por consequência o ilícito não está caracterizado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA QUE SE PRETENDE CONFIGURADA COMO CONTA-SALÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PORÉM COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA OUTROS SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante a alegação de contratação de conta corrente em vez de conta salário, houve a utilização da conta para outros serviços que não podem ser tidos como essenciais (art. 2º da Resolução 3.919/2010 do Bacen), não se podendo presumir fraude da instituição financeira. Por essa razão, não há falar em devolução de valores ou mesmo em dano moral.

(TJ-MS - AC: 08006945620218120044 Sete Quedas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS – SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO ART. 2º, INC. I, DA RES.CMN 3.919, DE 25/11/2010 – EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E OUTRAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL –Consta nos autos, que o autor não utilizava a conta apenas para sacar seu benefício como alega, dispondo de outros serviços oferecidos pelo banco, de modo que legal a cobrança da tarifa discutida.

(TJ-MS - AC: 08015626220188120004 MS 0801562-62.2018.8.12.0004, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021).

Dessa forma, não merece ser reformada a sentença do juízo de primeiro grau, vez que ficou comprovado que a conta era utilizada para outros serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo hígida a sentença a quo em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024